Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0718885-33.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA D E S P A C H O Ciente da Petição da Unimed, que comunica o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Contudo, tal peça processual oportunamente deverá ser apreciada pelo juízo de origem. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora